Tribunal: TJSP
Processo: 2032975-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE PARTE DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA POR IMÓVEL. PRIMEIRO IMÓVEL QUE NÃO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EXECUTADA. SEGUNDO IMÓVEL. NÃO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 847 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. Cumpre ao julgador

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE PARTE DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA POR IMÓVEL. PRIMEIRO IMÓVEL QUE NÃO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EXECUTADA. SEGUNDO IMÓVEL. NÃO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 847 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. Cumpre ao julgador interpretar o princípio da menor onerosidade possível (art. 805 do CPC/2015) em consonância com o princípio da efetividade da tutela executiva, de modo que os atos executivos devem ser os menos gravosos ao executado. Todavia, referido princípio deve ser aplicado tendo também em conta o princípio da máxima utilidade da execução, realizando tal equilíbrio com o princípio da proporcionalidade. Com relação ao imóvel de matrícula no 313.859, o indeferimento deve ser mantido, pois ainda que a executada seja sócia majoritária da empresa proprietária do imóvel, não é efetivamente proprietária do bem. Por sua vez, com relação ao imóvel de matrícula no 126.256, de propriedade da executada, não se cumpriu as determinações do art. 847 do CPC. Naturalmente o dinheiro deve ser preferencial, pois é o que mais rapidamente proporcionará satisfação ao credor. Nas outras hipóteses, o juiz pode alterar a ordem prevista no art. 835 do CPC. No caso específico, os imóveis indicados pela executada para substituição da penhora de parte do faturamento não puderam ser aceitos e a própria exequente não demonstrou interesse nos bens indicados pela executada. Mantida a penhora de parte do faturamento, o Magistrado "a quo" está cumprimento as determinações constantes do art. 866 e parágrafos do CPC.